Tribunal: TJDFT
Processo: 0733034-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733034-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE EDUARDO MACHADO BARROSO IMPETRADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, na realização do concurso para Auditor de Controle Interno, Edital no 1, SEPLAD/DF, de 22/12/2022, executado pelo CEBRASPE – Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, em razão do indeferimento do pleito para concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência. Em resumo, sustenta a violação de direito líquido e certo, pois o laudo médico evidencia a sua debilidade. Alega que no momento da inscrição do concurso apresentou ao CEBRASPE todos os documentos necessários para comprovar a sua condição de saúde e a inscrição foi deferida como pessoa com deficiência. Salienta que por ocasião da avaliação biopsicossocial, ocorrida em 23/07/2023, foram apresentados laudos médicos e exames complementares que comprovam a deficiência física, porém não foi reconhecida a sua debilidade. Alega a existência de perigo da demora, uma vez que as etapas seguintes do certame (avaliação de títulos e sindicância de vida pregressa) estão previstas para ocorrerem entre os dias 31/08/2023 e 04/09/2023, somente para os candidatos aprovados na fase de avaliação biopsicossocial. Afirma que o ocupa atualmente a 7a colocação no cargo 1 e a 6a colocação no cargo 2, de modo que tem reais chances de aprovação no concurso. Requer a concessão de liminar para que a banca examinadora reconheça a deficiência física inserindo-o no rol dos aprovados na avaliação biopsicossocial, com a convocação para as etapas de avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa. As custas foram recolhidas (ID 49983466). O processo foi inicialmente distribuído à Juíza de Direito Substituta de Segundo Grau Soníria Rocha Campos D’Assunção que, por sua vez, determinou que o impetrante esclarecesse em que consiste o ato coator praticado pelo Secretário de Estado ou promover a adequação do polo passivo (ID 50028465). Prestados os esclarecimentos pelo impetrante (ID 50190331), o processo me foi distribuído como relator substituto em virtude de férias da relatora originária. DECIDO. O impetrante pede liminar para que a banca examinadora reconheça a deficiência física inserindo-o no rol dos aprovados na avaliação biopsicossocial, com a convocação para as etapas de avaliação de títulos e sindicância da vida pregressa. Em cumprimento ao que dispõe o art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. No exame da liminar conclui que o impetrante tinha direito líquido e certo: “Os laudos médicos de ID 49983464 – PAG 1-2, datados de 19/07/2023, 17/07/2023, respectivamente, informam a existência de lombocitalgia e monoparesia refratária à analgesia e fisioterapia – CID M54, M54.5, M51.1, apresentando restrição à trabalhos que necessitem força excessiva e períodos longos em pé, com provável causa do comprometimento hérnia discal lombar L4/L5 e L5/51, com compressão radicular de L4. Segundo os laudos médicos, o impetrante é portador de monoparesia, condição que o insere como portador de deficiência física, nos termos do artigo 4o, inciso I, do Decreto Federal 3.298/1999.” Contudo, tal condição é contestada pelo impetrante que afirma: “As condições nosológicas apresentadas pelo candidato não produzem dificuldade para o desempenho de funções, conforme estabelecido no artigo 4o, inciso I, do Decreto n.o 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência: I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; Não é, portanto, considerado pessoa com deficiência à luz da legislação.” Há, pois, controvérsia entre o impetrante e a autoridade coatora em relação ao fato principal, que é a condição de portador de deficiência e a dificuldade de tais deficiências para inserção no mercado de trabalho. Esta controvérsia aponta para a ausência de direito líquido e certo, que pressupõe a prova documental previamente constituída a ser apresentada juntamente com a petição inicial. A controvérsia entre as partes sobre ponto demanda análise técnica que não se resolve com a apresentação de um mero laudo particular. Exige a realização de prova pericial, incompatível com o rito do mandado de segurança. Em outras palavras, não há prova do direito líquido e certo, o que inviabiliza o mandado de segurança. Neste sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO SELETIVO. COLÉGIO MILITAR TIRADENTES. AUSÊNCIA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. RESPEITO ÀS PREVISÕES DO EDITAL. ATO VINCULADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a: a) possibilidade de reserva de quantitativo de vagas destinadas a pessoas com deficiência em procedimento seletivo destinado ao ingresso de alunos no Colégio Militar Tiradentes, para o ano letivo de 2023; e b) classificação do impetrante em vaga destinada a pessoa com deficiência. 2. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais. 2.1. A tutela específica passível de concessão no procedimento especial do mandamus exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da alegada violação da esfera jurídica do impetrante, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por agentes de pessoa privada que exerça funções delegadas. 2.2. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica dos impetrantes. 3. Os documentos técnicos que acompanharam o mandado de segurança foram produzidos unilateralmente pelo candidato, de acordo com a regra prevista no art. 408 do CPC. 3.1. Nos moldes do art. 472 do CPC pode haver, na seara do procedimento comum, a valoração de documento de natureza técnica, em caráter supletivo à própria prova pericial eventualmente produzida, desde que as circunstâncias reinantes nos autos não recomendem outra linha de atuação judicial. É justamente por essa razão o comando no sentido de que "o juiz poderá dispensar" a produção de prova pericial. Esse preceito normativo, que rende as devidas homenagens ao princípio da persuasão racional, tem aplicabilidade apenas nas situações procedimentais que admitam dilação probatória. 3.2. No caso em deslinde, no entanto, deve ser aplicada a parêmia latina lex specialis derogat lege generalis, pois o preceito normativo previsto no art. 1o, caput, da LMS, é imperativo ao dispor que "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo...". A existência dos referidos documentos técnicos, nos autos, seria relevante, reitere-se, no procedimento comum, mas o respectivo meio probatório não é idôneo no procedimento especial ora em curso, pois, em virtude do caráter supletivo das provas técnicas aludidas, à discrição do julgador, não pode ser o documento técnico admitido em situações que requerem expressamente a demonstração, desde o início, da liquidez e da certeza que qualificariam a situação jurídica ostentada pelo impetrante. 3.3. Assim, não foram preenchidos os requisitos previstos no art. 1o da Lei no 12.016/2009 e no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. 3.4. O rito sumário especial aplicável ao Mandado de Segurança não permite que eventuais questões de fato controvertidas sejam objeto de dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1741591, 07112405020228070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ausente, pois, a prova pré-constituída, o laudo particular não é idôneo para demonstração do fato controverso, de modo que não há prova do direito líquido e certo. Somente em processo de rito ordinário, com ampla possibilidade probatória, o pleito pode ser examinado. Dessa forma, o Mandado de Segurança não é instrumento adequado para veicular a pretensão do impetrante, de modo que a petição inicial deve ser rejeitada liminarmente. ISTO POSTO, indefiro a petição inicial com fundamento no art. 485, inciso I, e art. 87, inciso IX do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 5 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator